Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravante(s):
JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS
Agravado(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1007389-41.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000107-13.2020.8.11.0012, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada na determinação para que a autoridade impetrada encaminhe a Agravante para realização de perícia médica até a data de 04.02.2020, ou estabeleça que não seja computada falta para ela depois desse período.
Aduz que a recorrente é investigadora de polícia e que em razão de agressões verbais proferidas por seu chefe de operação ficou acometida de trauma psicológico que a impossibilita provisoriamente para exercer a sua função pública.
Sustenta que ao consultar um médico foi lhe dado atestado para afastar de suas funções pelo período de 60 (sessenta) dias, o qual se encerrou em 04.02.2020.
Argumenta que embora já tenha vencido os dias de afastamento estabelecido no atestado médico, ainda não se encontra apta para retornar às suas atividades profissionais.
Assevera que se mostra necessária a realização de pericia médica pela instituição pública, para averiguar a condição psicológica da Recorrente, antes dela retomar para o exercício deo cargo de investigadora policial.
Assegura que enquanto não for realizada a pericia médica a Agravante não pode retornar ao serviço e nem ter descontadas faltas em razão de sua ausência.
Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que seja realizada perícia médica da servidora ora Agravante, ou subsidiariamente, não seja computadas faltas após o prazo do atestado médico. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Em que pese a Agravante argumente que faz jus a realização de perícia médica antes retomar as suas atividades como investigadora policial, não colacionou aos autos qualquer documento que demonstre a continuidade do estado debilitado de saúde mental que a impede de exercer sua atividade profissional.
Da mesma forma, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer legislação ou ato administrativo (Portaria, Ofício) que ampare o direito pleiteado, consubstanciado na necessidade de realização de pericia médica antes de voltar a exercer a atividade de investigadora da polícia.
Além disso, cabe ressaltara que, como constou na decisão objurgada, o “indeferimento da emissão de guia para perícia médica encontra-se respaldado pelas determinações da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária, conforme nota-se pelos ofícios apresentados nos eventos n. 28781381 e 28781382 o que, por ser ato praticado por autoridade pública, detém presunção relativa de legalidade, legitimidade” (Id. 38154487 - Pág. 2).
Assim, não visualizo o requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões do agravo instrumental.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator